Tribunal: TCU
Processo: 014.179/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1275/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 25/2021, promovida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com vistas à concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial de "sala vip", localizadas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo; Considerando que a representante aduz, em síntese, que teria havido direcionamento da licitação, indícios de sobrepreço e outras irregularidades, sem, contudo, trazer aos autos elementos suficientes capazes de atestar suas alegações; Considerando que o preço estimado em edital foi de R$ 250.600,00 mensais, e que o lance vencedor, oferecido pela própria representante, foi de R$ 254.869,00 mensais; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 48; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 48) à Infraero e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.179/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Aeroporto de São Paulo/Congonhas 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.